Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709931-14.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DA SILVA MEIRA IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA, em favor de FABIO DA SILVA MEIRA, requerendo a revogação de sua prisão temporária. Informou o MM. Juiz a quo que: “E, em 20 de março p.p. (na data de ontem), o impetrante manteve contato com esta magistrada, na Vara, salientando as razões pelas quais havia requerido a revogação da prisão temporária. Informo, especialmente, que na presente data, insubsistentes, agora, os motivos ensejadores da segregação temporária do paciente, DETERMINEI SUA IMEDIATA SOLTURA.” Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador